Tribunal: TJSP
Processo: 1502984-63.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502984-63.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes KAIQUE
BRUNO RIBEIRO SANTOS, MARCOS VINICIUS PONTES e ALAN LUCAS
NAZARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e deram parcial provimento aos recursos para reduzir as penas de cada qual dos réus
Alan e Kaique a doze anos, omze meses e dez dias de reclusão e trinta e um dias-
multa, no piso mínimo, e as do réu Marcos Vinícius a quatorze anos, nove meses e
vinte e dois dias de reclusão e trinta e cinco dias-multa, no piso mínimo, mantida, no
mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
2
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 – Comarca de São Paulo.
Apelantes: Kaique Bruno Ribeiro Santos.
Alan Lucas Nazari.
Marcus Vinicius Pontes.

Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.600.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 13a
Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, os réus Kaique
Bruno Ribeiro Santos, Alan Lucas Nazari e Marcos Vinicius Pontes
foram condenados como incursos nos artigos 157, § 2°-A, I, c.c. 70, por
quatro vezes, ambos do Código Penal, cada qual dos dois primeiros a
quatorze anos, nove meses e vinte e três dias de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e trinta e quatro dias-multa, no piso mínimo, e
o último a dezessete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e quarenta e dois dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 08h40min,
nesta cidade, agindo em concurso de agentes e com unidade de
propósitos entre si e com um indivíduo não identificado, mediante
violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
contra as vítimas Priscila D Ambrósio, Cláudio Martins Rodrigues,
Carolina D Ambrósio Brito, Darcy Eggmann D Ambrósio, depois de
restringirem a liberdade delas, subtraíram, para proveito comum,
alianças do casal Priscila e Cláudio, roupas, celulares das vítimas,
R$.150,00, televisores, bijuterias, “notebooks”, dentre outros bens
pertencentes a todas as vítimas.
Inconformados,
os
réus
apelaram
e,
em
preliminar, arguiram preliminar o de nulidade por ilicitude da prova
decorrente da condução dos réus à delegacia, sem mandado de prisão
e sem qualquer razão que isso justificasse e, no mérito, pretendem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
3
absolvição por falta de provas ou o afastamento da qualificadora do
emprego de arma de fogo, o reconhecimento de crime único e a
mitigação das penas e do regime de prisão.
Regularmente processados os recursos, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A matéria preliminar arguida pelos réus não
prospera e, por isso, fica rejeitada.
Consultando
aos
autos
do
processo
no
1502985-48.2018.8.26.0050 em apenso verifica-se que o réu Kaique,
no período da tarde do dia 31 de janeiro de 2019 foi avistado entrando
de forma suspeita numa barbearia, logo após notar a aproximação de
policiais. Além disso os policiais tinham informação de que ele havia
sido reconhecido fotograficamente como um dos autores do roubo de
que tratam estes autos e, na abordagem, não foi encontrado documento
de identificação algum em seu poder. Diante disso, o conduziram à
delegacia para averiguação e lá ele foi pessoalmente reconhecido pelas
vítimas, ocasião em que a autoridade policial representou no sentido da
decretação da prisão temporária dele, medida judicialmente deferida
naquela mesma noite (fls. 32/33 do apenso).
O réu Marcos conforme se verifica nos autos do
processo no 1503295-05.2019.8.26.0050 em apenso, foi abordado por
policiais no final da tarde do dia 08 de fevereiro de 2019 e conduzido à
delegacia de polícia para averiguação porque os policiais possuíam
informações de que ele estaria envolvido no roubo cometido contra as
vítimas. Levado à delegacia de polícia foi ali pessoalmente reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
4
por uma das vítimas. A autoridade policial representou no sentido da
decretação da prisão temporária dele, medida judicialmente deferida na
manhã do dia seguinte (fls. 34/35 do apenso).
Por seu turno, o réu Alan, conforme se lê nos
autos do processo no 1505382-80.2019.8.26.0050 em apenso, foi
abordado por policiais por volta do meio dia do dia 23 de fevereiro de
2019 e conduzido à delegacia de polícia para averiguação porque os
policiais possuíam informações de que ele havia sido reconhecido
fotograficamente pelas vítimas do roubo. Foi então requerida a prisão
preventiva dele, medida decretada no início da noite do dia em que foi
abordado e conduzido à delegacia de polícia (fl. 42 do apenso).
Muito embora a matéria seja tormentosa em
nossos tribunais, por ser questionável a custódia policial para
averiguação de suspeito sem mandado judicial, porquanto a melhor
solução seria a autoridade policial, possuindo elementos suficientes
para representar no sentido da prisão do suspeito, assim o fizesse e
somente depois de estar na posse do mandado de prisão obtido junto à
autoridade judiciária competente determinar a custódia dele, a medida
questionada pelos apelantes encontra respaldo na jurisprudência dos
tribunais superiores, como bem salientado no douto parecer da
Procuradoria de Justiça, manifestação aqui adotada como razão de
decidir, como segue: “(...) não há que se falar em ilegalidade da condução
dos apelantes à Delegacia de Polícia. Com efeito, quando registraram a
ocorrência, as vítimas PRISCILA, CLÁUDIO e CAROLINA reconheceram o
apelante KAÍQUE por fotografia como um dos autores do roubo (fls. 14).
Posteriormente, em patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o
apelante KAÍQUE, que se comportou de modo suspeito, tentando se
esconder. A suspeita deu ensejo a uma abordagem na qual se verificou que
KAÍQUE não tinha consigo nenhum documento de identificação. A
circunstância de o apelante KAÍQUE não portar documentos de identidade
somada ao reconhecimento fotográfico realizado anteriormente pelas vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
5
ensejou, como razão, a sua condução à Delegacia de Polícia para que
prestasse esclarecimentos. Ainda que não houvesse mandado judicial nem
prisão em flagrante, os policiais agiram nos limites do estrito cumprimento do
dever legal, a fim de que fosse aclarada situação suspeita. De igual modo,
havia informações sobre o envolvimento na empreitada criminosa do apelante
MARCOS VINÍCIUS, que foi conduzido à Delegacia de Polícia a fim de
prestar informações, ocasião em que foi reconhecido pessoalmente pela
vítima CLÁUDIO. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela
“legitimidade dos agentes policiais, sob o comando da autoridade
policial competente (art. 4o do CPP), para tomar todas as providências
necessárias à elucidação de um delito, incluindo-se aí a condução de
pessoas para prestar esclarecimentos, resguardadas as garantias legais
e constitucionais dos conduzidos” (HC 107644, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 06/09/2011, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 17- 10-2011 PUBLIC 18-10-2011). Neste
sentido, também é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO
AO
SISTEMA
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência
contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê
recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal
conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será
analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio,
nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CONDUÇÃO
DE
SUSPEITO
À
DELEGACIA.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE. COAÇÃO
ILEGAL INEXISTENTE. Não obstante o artigo 5o, inciso LXI, da Constituição
Federal e o artigo 283 do Código de Processo Penal preceituem que ninguém
pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, à luz do § 4o do artigo
144 da Carta Magna e do artigo 6o da Lei Penal Adjetiva, nada impede que a
polícia, no exercício de seu mister, conduza suspeitos à delegacia,
mantendo-os detidos para averiguação até que sobrevenha decisão
determinando a sua custódia, exatamente como ocorreu na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
6
Precedente do STF. (...) (HC 362.939/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018) - grifei. Por fim,
ALAN foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
sendo posteriormente reconhecido como um dos autores do roubo (fls.
46/47). Importante observar que a custódia dos apelantes ocorreu somente
depois de eles terem sido conduzidos ao distrito policial para prestarem
informações e reconhecidos pelas vítimas como autores da subtração, o que
levou a autoridade policial a representar pelas respectivas prisões
temporárias, que foram decretadas de maneira fundamentada. Não há, nesse
contexto, nenhuma nulidade decorrente de prova ilícita, impondo-se o
afastamento da alegação preliminar das Defesas.” (fls. 474/479).
Nesse
sentido
julgado
selecionado
deste
colendo Sodalício assim ementado: “Preliminar. Nulidade. Alegação de
prisão ilegal para averiguação. Afastamento. Ademais, a condução do
apelante até a Delegacia de Polícia local e os atos da autoridade policial não
extrapolaram as suas atribuições legais e a conduta não transbordou a
normalidade. Note-se que alternativa não restava aos policiais civis senão
conduzir o réu apelante até o Distrito Policial, à medida que contra ele
constava grave informação de que estaria envolvido no crime de roubo.”
(TJSP, Apelação no 0071226-61.2013.8.26.0050, 3a Câmara Criminal,
Relator Des. Airton Vieira, julgada em em 31/07/2018).
Além disso o colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que eventuais vícios acaso existentes no inquérito
policial não contaminam a ação penal posteriormente instaurada, tendo
em conta a natureza informativa daquele (STJ, AgRg no AREsp no
363.101/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado
em 09/06/2015, DJe 24/06/2015).
Sendo assim, está claro que no caso vertente
não se configurou a nulidade invocada e, mesmo que para argumentar
se pudesse admiti-la, ela estaria superada pelo decreto de prisão
preventiva que sobreveio e pelo advento da ação penal que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
7
instaurou e na qual o vício alegado não produziria efeito algum.
Portanto, fica repelida a preliminar e se passa
agora ao exame do mérito do recurso interposto.
Impossível a pretendida absolvição, pois as
evidências reunidas nos autos conferiram o necessário amparo à
condenação dos recorrentes.
Interrogado na fase de inquérito o réu Kaique
negou envolvimento nos fatos e o réu Marcos ficou em silêncio (fls. 27
destes autos e 22 do processo no 1503295-05.2019.8.26.0050 em
apenso). O réu Alan não foi interrogado no inquérito.
Em Juízo, os réus optaram por ficar em silêncio
(registro digital).
As
vítimas
confirmaram
amplamente
a
ocorrência dos roubos. Relataram terem sido quatro indivíduos os
agentes que participaram da ação delituosa, os quais estavam armados
e subtraíram os pertences delas, fugindo em seguida. Foram mantidas
reféns por cerca de vinte a quarenta minutos e recuperaram apenas
parte de seus bens. A vítima Priscila reconheceu com segurança os
réus Kaique e Alan, a vítima Cláudio, todos os três apelantes, a vítima
Carolina, somente o réu Kaique e a vítima Darcy, os apelantes Kaique e
Marcos (registro digital).
A policial militar Jéssica relatou ter avistado
momentos depois do roubo o veículo “VW/Jetta”, de cor preta, usado no
crime. Acompanhou-o por algum tempo até ele estacionar, tendo dele
desembarcado quatro ou cinco pessoas que empreenderem fuga.
Localizou parte dos bens subtraídos das vítimas no interior desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
8
automóvel (registro digital).
O policial militar Lucas relatou ter conduzido
para “averiguação” em dias diferentes os réus Kaique e Alan à
delegacia de polícia, porque possuía informação de que eles haviam
sido reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo noticiado nos
autos (registro digital).
O policial militar João confirmou ter feito a
abordagem do réu Kaique e nada de ilícito em poder dele ter sido
encontrado. Conversando com o chefe dos investigadores de polícia
identificado como Afonso, soube que a autoridade policial solicitou que
levasse o réu Kaique à delegacia de polícia para “averiguação”, tendo-o
feito sem lhe dar voz de prisão (registro digital).
O policial civil Afonso nada soube esclarecer
sobre os fatos, porque não era mais chefe dos investigadores no dia 31
de janeiro de 2019 (registro digital).
O delegado de polícia Dr. André relatou estar no
plantão quando o réu Kaique foi para lá encaminhado por policiais
militares. Informado de que Kaique havia se comportado de modo
suspeito, por ter se escondido dos policiais militares dentro de uma
barbearia e por não portar nenhum documento de identificação,
registrou a ocorrência. Durante o tempo da legitimação do réu Kaique,
vítimas do roubo de que tratam os autos foram chamadas à delegacia
de polícia e o reconheceram pessoalmente como sendo um dos autores
do delito. Foi solicitada a prisão provisória dele no mesmo dia da
detenção e ela decretada ainda durante o plantão (registro digital).
Como se vê, não há dúvida quanto ao
cometimento do roubo pelos réus. Aliás, as doutas defesas deles nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
9
trouxeram de mais substancial que pudesse afastar a induvidosa
conclusão de que eles efetivamente foram os autores dos fatos
descritos na denúncia.
No caso dos autos, não há motivo algum a
infirmar o seguro reconhecimento pessoal dos acusados feito pelas
vítimas, tanto na delegacia (fls. 14, 24, 33/34 e 46), como em Juízo,
não se demonstrando tivessem elas razão para falsamente incriminá-
los, pois nem os conheciam até então.
Importante frisar que nos crimes contra o
patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa das vítimas ganha especial relevo, pois
foram elas quem sofreram a ação delituosa e, assim, podem esclarecer
com segurança como os fatos realmente ocorreram e apontar quem
deles participou. Nesse sentido já se decidiu que, “Em sede de crimes
patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão
para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido:
RJDTACRIM 25/319). Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima do crime,
em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira
teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo,
estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça.” (“Processo
Penal”, 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
Assim,
ante
tão
evidentes
elementos
de
convicção, a bem demonstrar materialidade e autoria dos fatos, assim
como o dolo com que agiram os réus, da condenação eles não podiam
mesmo escapar.
As três qualificadoras articuladas na denúncia
foram corretamente reconhecidas, diante do conteúdo da prova oral
coligida, pois demonstrada a atuação conjunta dos apelantes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
10
prática do crime, imbuídos do mesmo propósito delituoso, assim como a
restrição de liberdade das vítimas e o emprego de arma de fogo na
intimidação delas.
Apesar de a restrição de liberdade das vítimas
ter ocorrido pelo tempo necessário para que os réus consumassem os
roubos, cabe considerar que ela durou cerca de meia hora, tempo
juridicamente relevante e durante o qual eles as mantiveram
dominadas, ameaçando-se constantemente com emprego de armas de
fogo, embora desnecessário mantê-las com a liberdade cerceada para
efetuarem as subtrações.
A casa é o asilo inviolável do indivíduo diz o
artigo 5o, inciso XI, da nossa Constituição Federal ao tratar dos direitos
e garantias fundamentais. Roubos praticados em residência constituem
uma das mais abjetas condutas, por revelarem a extrema audácia e
periculosidade dos agentes. que geralmente impõem às vítimas traumas
psicológicos severos e muitas vezes físicos também, pois a pessoa é
surpreendida justamente onde julga estar mais segura e protegida. As
circunstâncias e consequências de infrações dessa natureza são,
portanto, especialmente graves e prova disso é o que comumente se vê
no julgamento cotidiano desses crimes. Por isso, devem ser punidas
com o devido rigor, pelo que andou bem o nosso legislador quando
inseriu a restrição de liberdade da vítima como uma das causa de
aumento do roubo.
De outra parte, irrelevante à tipificação da
majorante do emprego de arma o fato de ela não ter sido apreendida e
periciada.
Realmente, se as vítimas afirmam terem os
agentes se valido de armas de fogo para a prática da grave ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
11
nos delitos de roubo, é de rigor se admitir como provado o fato e,
assim, a capacidade ofensiva do objeto utilizado para a intimidação,
pois isto é o que, de regra, ocorre em crimes da espécie, em que se
utilizam armas verdadeiras e operantes, capazes de matar e ferir. Em
casos como o dos autos, em que as armas de fogo não são
apreendidas, essa é a prova possível de ser produzida pelo órgão
acusatório, razão pela qual deve ser admitida a potencialidade ofensiva
do instrumento vulnerante.
No exame dessa circunstância, o julgador
decide formando sua convicção pela livre apreciação da prova,
podendo se valer do relato das vítimas para concluir pela tipificação da
qualificadora em questão. E como no caso a prova oral trouxe
afirmação suficiente nesse sentido, foi correto o reconhecimento da
causa especial de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo na
prática delituosa.
Demais disso, se a arma era inoperante ou seria
mero simulacro e os agentes fazem essa alegação, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal cabe a eles produzir prova
nesse sentido, apresentando-a para perícia, do que aqui não se cuidou,
de modo que, na ausência dela, prevalece a presunção da eficácia
lesiva do objeto empregue na intimidação.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça, por sua Terceira Seção, é firme no sentido da desnecessidade
da perícia em casos como o dos autos, como se colhe dos julgados em
que se decidiu: “1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de
pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para
atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
12
961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato,
sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese
do art. 156 do CPP. (...)” (AgRg no AREsp no 1076476, 5a Turma, Relator
Ministro Jorge Mussi, julgado em 04.10.2018, DJe 10.10.2018; em igual
sentido: AgRg no REsp no 1773075, 5a Turma, Relator Ministro Felix
Fischer, julgado em 26.02.2019, DJe 07.03.2019 e “(...) 4. No que tange à
causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática
delitiva (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi
Desembargador
Convocado do TJ/SP), relator para acórdão, Ministro Gilson Dipp, Terceira
Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 5. Agravo regimental
improvido.” (AgRg no AREsp no 1095239, 6a Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em 26.09.2017, DJe 09.10.2017; na mesma
trilha: HC no 199776, 6a Turma, Relator Ministro Ericson Maranho,
desembargador convocado do TJSP, julgado em 20.08.2015, DJe
10.09.2015).
Nesse sentido também o entendimento do
Pretório Excelso, por ambas as suas Turmas, como se colhe de
julgados em que ficou assente: “(...) ROUBO
ARMA DE FOGO

APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de roubo prescinde da
apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição da
potencialidade lesiva desta última.” (HC no 112654, 1a Turma, Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado em 03.04.2018, DJe 17.04.2018; de igual
teor: HC no 103910, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em
08.11.2011, DJe 05.12.2011) e “(...) Para o reconhecimento da causa de
aumento de pena do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a
demonstração do seu emprego por outro meio de prova. Precedentes.” (HC
no 125769, 2a Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em
24.03.2015, DJe 28.04.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
13
Bem reconhecido o concurso formal de delitos,
ele fica mantido, pois num mesmo contexto fático foram subtraídos
bens de quatro vítimas, sendo induvidosa a ciência dos agentes quanto
à violação de patrimônios distintos.
Nesse sentido já assentou o colendo Superior
Tribunal de Justiça em decisão assim ementada: “PENAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DUAS VÍTIMAS DE UMA MESMA FAMÍLIA.
PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
GRAVIDADE
ABSTRATA
DA
CONDUTA.
FUNDAMENTO
INIDÔNEO.
PENA-BASE
NO
MÍNIMO
LEGAL.
RÉU
PRIMÁRIO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719 DO STF. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Independente de se
tratarem de membros de uma mesma família, subtraídos, mediante uma só
ação ou omissão, bens de indivíduos diversos, não há que se falar em crime
único, devendo ser aplicado o disposto no art. 70 do Código Penal. (...)” (HC
439480/SP, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
24/05/2018, publicado no DJE de 30/05/2018).
Quanto à dosimetria das penas, cabe observar
que elas comportam redução.
A pena-base para cada qual dos roubos foi
fixada em metade acima do mínimo com excessivo rigor, pois as
qualificadoras do concurso de agentes não poderiam ser tomadas como
circunstância judicial por não terem correspondência na parte geral do
Código Penal. Essas causas de aumento devem ser valoradas na
terceira fase do cálculo, como preceitua o artigo 68, ”caput”, do referido
Estatuto. Assim e remanescendo a gravidade das circunstâncias do
delito, em que avultou o intenso terror imposto às vítimas,
constantemente ameaçada de morte, uma delas ainda atingida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
14
várias vezes com a arma na nuca, a ponto de ter a sensação de que iria
ser morta, nelas causando momentos de muita agonia e aflição,
razoável que a pena-base se situe um terço acima do menor patamar,
de forma a atingir cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-
multa, no piso mínimo, para cada qual dos delitos de roubo.
Em seguida, cabe manter o aumento de um
terço aplicado por conta da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do
Código Penal, por ter sido o crime cometido contra pessoa idosa (vítima
Darcy) e mulher grávida (vítima Carolina), de tal forma que as penas
alcançam agora, para o réu Marcus Vinícius, sete anos, um mês e dez
dias de reclusão e dezessete dias-multa, no piso mínimo. Todavia,
quanto aos réus Alan e Kaique esse aumento fica parcialmente
compensado com a atenuante da menoridade delitiva deles e, por isso,
reduzido a um sexto, de modo a atingir agora, para cada qual deles,
seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa, no
piso mínimo.
Na etapa seguinte do cálculo, em face das
majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo,
deve incidir o de dois terços, previsto quanto a esta última, pois a que
mais aumenta, a teor do disposto no artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal. Atinge-se, assim, para cada dos réus Kaique e Alan, dez
anos, quatro meses e treze dias de reclusão e vinte e cinco dias-multa,
no piso mínimo, e para o réu Marcus Vinícius onze anos, dez meses e
seis dias de reclusão e vinte e oito dias-multa, no piso mínimo.
Pelo concurso formal, agiu com muito rigor o
douto magistrado sentenciante ao elevar em um terço a sanção, sendo
mais adequada a fração de um quarto, usual em casos tais, pois para
cada um dos réus Alan e Kaique, doze anos, onze meses e dez dias de
reclusão e trinta e um dias-multa, no piso mínimo, e quatorze anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502984-63.2019.8.26.0050 -Voto no 36.600.
15
nove meses e vinte e dois dias reclusão e trinta e cinco dias-multa, no
piso mínimo, para o réu Marcos Vinícius, observado que, embora as
penas pecuniárias em relação a todos os réus devessem ser somadas,
“ex-vi” do disposto no artigo 72 do Código Penal, o Ministério Público
se conformou com o julgado, não sendo possível modificação nesse
aspecto para não se incidir em indevida “reformatio in pejus”.
O regime prisional inicial fechado era mesmo o
único possível e adequado para a justa reprovação da conduta, em
função do montante da sanção carcerária imposta.

Portanto, para os fins acima expostos é que se
impõe o parcial provimento dos recursos.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
rejeita-se
a
preliminar e dá-se parcial provimento aos recursos para reduzir as
penas de cada qual dos réus Alan e Kaique a doze anos, omze
meses e dez dias de reclusão e trinta e um dias-multa, no piso
mínimo, e as do réu Marcos Vinícius a quatorze anos, nove meses e
vinte e dois dias de reclusão e trinta e cinco dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -